Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720041-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS DESPACHO Tendo em vista a petição da apelante/embargante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ao ID. 24283853, intimem-se os apelados CONDOMÍNIO JARDIM DOS BURITIS e MARIA DE ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,23 de março de 2021 07:17:23. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA